Tribunal: TJMT
Processo: 1004835-37.2025.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004835-37.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ LTDA - CNPJ: 33.550.015/0001-82 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ - CPF: 940.134.461-20 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, fundado no art. 290 do CPC, diante da inércia da parte embargante quanto ao recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça sem a interposição de agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, com base no art. 290 do CPC, foi medida legítima diante da ausência de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, sob pena de preclusão.

4. O não recolhimento das custas processuais no prazo legal, após o indeferimento definitivo da justiça gratuita, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

5. A ausência de prova da alegada hipossuficiência econômica da parte apelante, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, conforme exige o art. 98, caput, do CPC.

6. A alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova mínima e idônea, não é suficiente para justificar a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A parte que não interpõe agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sofre os efeitos da preclusão, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação.

2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo da gratuidade, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

3. Pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça se comprovar de forma efetiva sua hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput; 290; 1.015, V; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1060765-58.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 28.02.2024. TJ-MS, Apelação Cível nº 0851267-62.2023.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 01.04.2024. TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220678924001, Rel. Des. João Cancio, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1004835-37.2025.8.11.0040.

ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ LTDA X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ABIDORAL MAGNO SOUSA DINIZ LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1004835-37.2025.8.11.0040, opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, com fundamento nos artigos 290, do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição do presente feito (ID 293650396).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial, e prejudica ainda mais sua saúde financeira.

Sustenta que não há motivo para exigir do recorrente que primeiro recolha, o que afirma não poder pagar, para somente depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.

Defende que nenhuma decisão pode ser tomada sem que as partes envolvidas tenham a oportunidade de se opor, se defender ou se manifestar sobre os fatos ou provas apresentadas. Isso inclui, por exemplo, a possibilidade de contestar as alegações feitas pela outra parte, a possibilidade de apresentar provas e a oportunidade de falar sobre as decisões intermediárias tomadas pelo juiz (ID 293650398).

Sem contrarrazões ao recurso, ante a ausência de triangularização processual (ID 293650379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Consta dos autos que, ao despachar a petição inicial dos embargos, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal.

Não obstante regularmente intimada, a parte permaneceu inerte, não efetivando o recolhimento devido nem interpondo recurso contra a decisão que indeferiu o benefício, razão pela qual o Magistrado singular determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução, com fulcro no art. 290 do Código de Processo Civil.

Neste ponto, convém frisar que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Assim, operou-se a preclusão, tornando-se definitiva a exigência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Com efeito, não havendo impugnação tempestiva da decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita, incide preclusão temporal, sendo inviável rediscutir a matéria em sede de apelação. Consequentemente, permanece hígida a obrigação de recolhimento do preparo inicial, cuja inobservância conduz, legitimamente, ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, ausente prova do recolhimento e não havendo decisão concessiva do benefício da gratuidade, não remanescia ao juízo de origem uma alternativa senão aplicar, de forma escorreita, o dispositivo legal acima mencionado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de apelação em razão do disposto no artigo 99, § 1º, CPC, contudo, indeferidos os benefícios da justiça gratuita em decisão interlocutória, contra a qual não houve interposição de recurso, incabível a rediscussão da matéria em razão da preclusão. Precedentes desta Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal

de Justiça paulista. Aplicação dos arts. 505 e 507 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1060765-58.2022.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. I- Diante do indeferimento da gratuidade da justiça em decisão interlocutória, caberia à parte Autora a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC. Deste modo, a apelação interposta visando modificar a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não pode ser conhecida, uma vez que tal matéria restou preclusa. II- Recurso não conhecido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0851267-62.2023 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO EXTINTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- A luz do art. 290 c/c art. 485, IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo. II- Irrecorrida a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a parte autora, resta obstada a discussão da matéria em sede de apelação, pois consumada pela preclusão temporal. (TJ-MG - AC: 10000220678924001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022).

Neste contexto, não se verifica qualquer nulidade processual. Ao revés, o que se constata é o regular exercício da jurisdição, diante do descumprimento de obrigação processual atribuída à parte embargante, cuja inércia inviabilizou o prosseguimento da ação.

Ressalte-se, ainda, que nem mesmo em sede recursal a parte apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Embora tenha reiterado o pedido de concessão da gratuidade da justiça na peça de apelação, não juntou qualquer documento novo, tampouco apresentou elementos concretos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício na origem.

A alegação genérica de dificuldades financeiras ou menção à crise econômica, desacompanhada de prova mínima e idônea, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, que, por expressa previsão do art. 98 do CPC, deve demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer sua atividade econômica.

Portanto, a ausência de comprovação da hipossuficiência, tanto na origem quanto em grau recursal, confirma a higidez da decisão que indeferiu o benefício, assim como legitima a aplicação do art. 290 do CPC diante do inadimplemento das custas iniciais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025